Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ANTERIORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). O paciente foi flagrado na posse de 49,83g de maconha e teria admitido informalmente a comercialização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis para a manutenção da segregação cautelar; (ii) a reiteração delitiva e o fato de o crime ter sido praticado durante o cumprimento de pena em regime aberto e em gozo de liberdade provisória justificam a prisão para garantia da ordem pública; e (iii) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial definitivo e depoimentos dos policiais que visualizaram o descarte da droga.
4. O risco à ordem pública é evidenciado pela gravidade concreta da conduta e, prioritariamente, pela reincidência específica do paciente, que ostenta três condenações definitivas por tráfico e associação para o tráfico.
5. A insuficiência de medidas cautelares alternativas demonstra-se pelo fato de o paciente ter voltado a delinquir menos de quatro meses após ser beneficiado com liberdade provisória em outro processo, além de estar em cumprimento de pena em regime aberto.
6. Alegações sobre a condição de usuário e nulidade de abordagem por ausência de fundada suspeita demandam dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "A reiteração delitiva específica, aliada ao cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto ou no gozo de liberdade provisória, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319.